Tribunal: TJPA
Processo: 0802279-68.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802279-68.2021.8.14.0051

APELANTE: NERIVALDO DA SILVA, IURI DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0802279-68.2021.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: NERIVALDO DA SILVA

ADVOGADO: LIBANIO LOPES COSTA NETO - OAB PA19147-A ADVOGADO: HANDERSON DA COSTA BENTES - OAB PA17008-A

ADVOGADO: MARIO IGOR GOMES MOURA - OAB PA18211-A

APELANTE: IURI DOS SANTOS ALMEIDA (APELANTE)

ADVOGADO: IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS - OAB PA19567-A TERCEIRO INTERESSADO: LEONARDO GUERREIRO PRESTES

FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA DIAS - OAB PA14747-A

AUTORIDADE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA (PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ)

TERCEIRO INTERESSADO: SINAMOR SOBRAL DE OLIVEIRA

OMAYRA YANNA MENDONCA SANTOS - OAB PA248-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PREJUDICADOS. APELOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por NERIVALDO DA SILVA e IURI DOS SANTOS ALMEIDA contra sentença condenatória que os condenou a 08 (oito) anos de reclusão pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 69 do Código Penal, por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar a licitude da busca pessoal e do ingresso em domicílio sem mandado judicial, realizados pela polícia com base em denúncia anônima e sem justificativas objetivas, e (ii) avaliar se a sentença condenatória deve ser mantida diante das provas obtidas por meio dessas diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada por fundadas suspeitas, respaldadas por indícios objetivos e verificáveis de flagrante delito, o que não foi comprovado no caso.

4.

As provas derivadas de denúncia anônima, sem averiguação prévia ou investigação adequada, tampouco amparadas por elementos objetivos, configuram violação aos direitos constitucionais dos acusados, sendo ilícitas e inaproveitáveis.

5.

O STF, no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280), e o STJ, no HC nº 598.051/SP, reforçam que a existência de justa causa é pré-requisito para a licitude de buscas e apreensões em domicílio.

6.

A ausência de gravação audiovisual da diligência e de autorização por escrito para o ingresso domiciliar, bem como a negativa dos acusados, reforçam a ilicitude das provas, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

7.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, destaca que a busca domiciliar sem mandado judicial requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, sob pena de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

8.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), em decisões recentes, reafirma que a busca pessoal e o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exigem fundadas suspeitas baseadas em indícios objetivos, conforme precedentes no HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000 e na Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente
.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas suspeitas objetivas de flagrante delito, sob pena de ilicitude das provas obtidas.

2.

Provas derivadas de busca pessoal e domiciliar sem mandado e sem justa causa prévia configuram violação de direitos constitucionais e são nulas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF
, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2020 (Tema 280);

·

STJ
, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., j. 28.10.2020;

·

STJ
, AgRg no HC nº 831911/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 20.09.2023;

·

Corte IDH
, Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, Sentença de 28.08.2022;

·

TJPA
, HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Rita Lima Xavier, j. 15.08.2023;

·

TJPA
, Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 12.07.2023.

·

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, mas, CONCEDEM ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, de ofício, para absolver os apelantes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802279-68.2021.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: NERIVALDO DA SILVA

ADVOGADO: LIBANIO LOPES COSTA NETO - OAB PA19147-A ADVOGADO: HANDERSON DA COSTA BENTES - OAB PA17008-A

ADVOGADO: MARIO IGOR GOMES MOURA - OAB PA18211-A

APELANTE: IURI DOS SANTOS ALMEIDA (APELANTE)

ADVOGADO: IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS - OAB PA19567-A TERCEIRO INTERESSADO: LEONARDO GUERREIRO PRESTES

FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA DIAS - OAB PA14747-A

AUTORIDADE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA (PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ)

TERCEIRO INTERESSADO: SINAMOR SOBRAL DE OLIVEIRA

OMAYRA YANNA MENDONCA SANTOS - OAB PA248-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
NERIVALDO DA SILVA
e
IURI DOS SANTOS ALMEIDA
contra sentença prolatada pelo Juiz da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, condenando-os a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 69 do Código Penal (id 9817480).

Narra a denúncia que, no dia 12/03/2021, por volta de 13:50h, na Rua Sol Nascente, s/n, entre Avenida Hilda Mota e Rua Padre Felipe Bettendorf, Bairro Santo André, os apelantes
NERIVALDO DA SILVA
e
IURI DOS SANTOS ALMEIDA
, previamente associados, teriam transportado e mantido em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (id 9817210).

Ainda segundo a inicial, no dia e horário supracitados, policiais militares foram informados que
NERIVALDO DA SILVA
, supostamente conhecido no meio policial como integrante do grupo “
Comando Vermelho
”, estava distribuindo drogas para venda no Bairro Santo André, no município de Santarém-PA, utilizando-se de uma motocicleta. Diante disso, iniciaram diligências para apuração da informação.

Após ronda, os agentes policiais lograram localizar
NERIVALDO DA SILVA
que, segundo eles, conduzia uma motocicleta Honda CB 500 e carregava no pulso uma sacola preta, bem como levava o denunciado
IURI DOS SANTOS ALMEIDA
como carona, e permaneceram seguindo-o em via pública.

Em dado momento, quando estavam na Rua Sol Nascente, s/n, entre Avenida Hilda Mota e Rua Padre Felipe Bettendorf, Bairro Santo André,
NERIVALDO DA SILVA
teria estacionado o veículo e, juntamente com
IURI DOS SANTOS ALMEIDA
, adentraram em uma casa. Após alguns minutos,
NERIVALDO DA SILVA
saiu do local, já sem a sacola.

Nesse momento, os policiais decidiram abordá-lo, porém
NERIVALDO DA SILVA
teria empreendido fuga, dirigindo perigosamente pelo Bairro Santo André, sendo capturado na Rua Uberlândia, esquina com a Rua Edivaldo Leite, no mesmo Bairro, após cair da motocicleta.

Durante abordagem pessoal, os policiais teriam encontrado com ele a quantia de R$ 2.248,00 (dois mil, duzentos e quarenta e oito reais), joias (um relógio, um cordão, um anel e um pingente), uma chave de veículo e um aparelho celular.

Diante dessas evidências de flagrante, enquanto uma parte da guarnição seguiu
NERIVALDO DA SILVA
, outros agentes adentraram na residência onde estava
IURI DOS SANTOS ALMEIDA
. Realizadas vistorias nos cômodos, foi localizada, no banheiro, a sacola preta que anteriormente estava em posse de
NERIVALDO DA SILVA
e, dentro da sacola, foi encontrada 01 (uma) caixa com substância semelhante à cocaína, acondicionada em sacos plásticos transparentes e pretos, pesando 1.798g (mil setecentos e noventa e oito gramas). No local, também foi apreendida 01 (uma) televisão da marca LG e 01 (uma) balança de precisão.

Em outro imóvel, pertencente a
NERIVALDO DA SILVA
, situado na Rua Alvorada, n° 50, Bairro São José Operário, os policiais teriam ingressado e encontrado 01 (um) papelote de drogas, aparentando ser cocaína, pesando 1,2g (um grama e dois miligramas), acondicionada em saco plástico transparente.

Os agentes estatais teriam apreendido, também, 02 (dois) cartões de crédito e 01 (um) veículo marca/modelo Chevrolet Prisma, cor prata, placa QEN 7081, que foi aberto com a chave encontrada em posse de
NERIVALDO DA SILVA
.

No aparelho de telefone celular de
IURI DOS SANTOS ALMEIDA
, os policiais encontraram diversas conversas com outros interlocutores em que ele oferecia entorpecentes para venda, encaminhando fotos e vídeos dos materiais.

Seguindo o curso regular, o processo criminal terminou, restando os ora apelantes condenados nos termos da sentença supracitada.

Os defensores dos recorrentes apresentaram suas razões de reforma, nos seguintes termos:

I.
NERIVALDO DA SILVA
(id

9817487):

a) Nulidade absoluta da Sentença Condenatória em decorrência da ilegalidade na produção das provas testemunhais de Arthur Peter Vinhote de Vasconcelos, Jaderson Santos dos Santos e Rogério dos Santos Rabelo, diante da quebra da incomunicabilidade entre as referidas testemunhas;

b) Subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência de provas para condenação;

c) Que seja concedido o direito de recorrer em liberdade;

d) Por fim, requer a revisão do processo dosimétrico, para que seja aplicada a causa de diminuição de pena correspondente ao tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas (Lei nº 11.340/2006).

II.
IURI DOS SANTOS ALMEIDA
(id

9817527):

a) A absolvição em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ante a atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal;

b) Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, vez que as condições pessoais do acusado são favoráveis;

c) Ao final, requer que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento dos apelos (id 9817505 e id

9817533).

Após, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento dos recursos em parecer exarado nos autos (id 20395350).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Examinando detidamente os autos, concluo que os recursos não comportam conhecimento, uma vez que há questão preliminar não arguida pela defesa e, tampouco, enfrentada pelo julgador na origem, que, a meu ver, reclama solução antecedente e se encontra apta a influir diretamente no resultado deste julgamento.

Explico.

A legislação e a jurisprudência pátrias exigem que qualquer ingresso em domicílio, sem mandado judicial, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que não me parece ter ocorrido no caso em análise.

Não há registro de averiguação ou investigação prévias acerca das denúncias anônimas recebidas pelos policiais, tampouco elementos adicionais objetivos que justifiquem a busca pessoal e as posteriores invasões de residência, tornando-a questionáveis tais ações quanto à sua legalidade.

O artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito".

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, mas tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

De outro lado, em relação especificamente ao ingresso forçado em domicílio alheio, registro que o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO[8]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[9]
, firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP[10]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

No ponto, friso que foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP[11]
, que, nestes casos, deve haver consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção, e idealmente documentado.

Em reforço, consigno que a Corte IDH, no Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos.

Passando ao caso concreto, verifico que a abordagem realizada pelos policiais militares nos apelantes não foi precedida de fundada suspeita legítima.

Isso porque a prova oral colhida na fase instrutória revela que os policiais agiram com base apenas em uma denúncia anônima, sem averiguação ou investigação prévias acerca de sua verossimilhança.

Nesse sentido, registro que o policial Arthur Peter Vinhote de Vasconcelos relatou que recebeu uma ligação informando que
NERIVALDO DA SILVA
estaria distribuindo drogas e que, após avistá-lo em via pública conduzindo uma motocicleta, decidiu abordá-lo. Ainda segundo a testemunha, o apelante teria empreendido fuga, porém, logo foi capturado, momento em que, então, fora realizada busca pessoal nele, sem nada ter sido apreendido em sua posse.

A partir daí, de acordo com o relato Arthur Peter Vinhote de Vasconcelos, os policiais resolveram adentrar na residência onde se encontrava o recorrente
IURI DOS ALMEIDA
e, em momento posterior, ingressam na casa de
NERIVALDO DA SILVA
, ambas as invasões

sem autorização judicial ou consentimento colhido por escrito dos moradores, ocasião em que promoveram buscas domiciliares que resultaram na apreensão das drogas constantes dos laudos toxicológicos juntados aos autos.

Diante desse cenário, concluo que a versão acusatória se baseia unicamente nos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública envolvidos nas diligências em comento, as quais, ao que tudo indicam, originaram-se apenas de denúncia anônima e tirocínio policial, não havendo elementos objetivos adicionais e objetivamente aptos a justificar os ingressos domiciliares forçados sem mandado ou consentimento declarado por escrito de seus moradores.

A somar, a ausência de gravação de áudio e vídeo da diligência, bem como a negativa dos apelantes acerca da materialidade e autoria impedem, a meu ver, a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas, tornando narrativa acusatória questionável, especialmente quanto à licitude das provas obtidas com o ingresso policial forçado em domicílio alheio.

Assim, ante a falta de desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade da intervenção policial que resultou na colheita da prova que serviu de lastro à denúncia e amparo à sentença condenatória impugnada, quaisquer dúvidas devem militar em favor dos apelantes, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.

Posto isso, à vista da falta de alegação defensiva no particular,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício, nos termos dos artigos 654, §2º[12]
e 647-A, §único[13]
, ambos do CPP, para reformar a sentença condenatória no sentido de:

·

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas das buscas pessoais e dos ingressos forçados em domicílios alheios
, bem como de todos os elementos probatórios deles derivados;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios
ilegais;

·

Absolver os recorrentes das acusações feitas na denúncia
, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

·

Revogar a prisão preventiva dos apelantes
, nos termos do art. 316,
caput
, CPP e, por consectário, determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor deles;

·

Por conseguinte,
não conheço dos recursos de apelação
pela prejudicialidade do exame de seus respectivos méritos.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

8 Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

9 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

10 Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

11 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

12 Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

13 Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836/2024).

Belém, 14/11/2024